Tribunal: TJDFT
Processo: 0002149-37.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002149-37.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTER TERESINHA CAPELI GOMES, ROGERIO RAMOS FERRAZ, ESTHER LEOSINA DA FONSECA NAZARETH, ETELVINA BITES RIBEIRO, EUNICE DE SOUZA OLIVEIRA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, EUNICE PEREIRA DOS SANTOS, EUNICE MAGALHÃES NOGUEIRA, EVA QUEIROZ MARTINS, EVANDIR RODRIGUES DO VALLE, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA SUCESSOR: CLAUDIO DELANO RIBEIRO, CARLA DENISE RIBEIRO, CASSIO FREDERICO RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De fato, a eliminação dos autos físicos do processo originário dificulta a sucessão processual da credora falecida ETELVINA BITES RIBEIRO no juízo da execução. No entanto, em razão da natureza administrativa da COORPRE, não se pode afastar os comandos da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Há caminhos para se realizar a sucessão processual no juízo da execução, inclusive, se o caso, com a restauração dos autos, já que no ID 8231762 deste precatório há muitas peças do processo de origem. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 15847097. Cumpra-se o despacho ID 15530019. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios